Tribunal: TJMT
Processo: 0012899-90.2001.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012899-90.2001.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0001-09 (AGRAVADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (AGRAVADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
– INOCORRÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA –
PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INVIABILIDADE – TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio de vedação à decisão surpresa, tendo em vista que o ente estadual fora devidamente intimado para manifestar-se quanto à ocorrência de prescrição intercorrente, deixando transcorrer
in albis
o prazo estipulado pelo Juízo
a quo
.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
MANSUETO RODRIGUES CORREA
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Nas razões recursais o agravante sustenta: a) nulidade da sentença por violação aos art. 9o, 10, 487, II e parágrafo único do Código de Processo Civil; b) não ocorrência do fenômeno da prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, afastada a prescrição intercorrente e, consequentemente, determinado o normal prosseguimento do feito executivo (id. 157926169).

Contrarrazões apresentadas (id. 160399687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
MANSUETO RODRIGUES CORREA
, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que “
a sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda para manifestação, o que ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proibição de se proferir decisão surpresa
” (id. 157926169).

Sustenta, também, que “
não foi em nenhum momento desidiosa em seu dever de dar continuidade à satisfação do crédito exequendo, consoante o que se atesta dos cadernos processuais. As eventuais paralisações do feito que vieram a ocorrer se deram não por incúria da Fazenda credora, mas devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária, seja qual for o motivo
”.

No julgamento do recurso de apelação (id. 156716675), a prescrição intercorrente foi reconhecida, nos seguintes termos:

“
A meu ver, agiu acertadamente o Juízo a quo ao reconhecer a prescrição intercorrente. Isso porque, a última manifestação efetiva da parte exequente se deu em 30 de março de 2012, oportunidade em que requereu a citação editalícia da sócia Conceição Augusta de Moraes Correa (id. 152771225 – pág. 127).

Ato contínuo, foi certificado nos autos que ainda não havia sido realizada a tentativa de citação via Mandado Judicial (id. 152771225 – pág. 132).

Após, devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, em 02 de maio de 2018, a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo estipulado pelo Juízo (id. 152771225 – pág. 133), voltando a se manifestar tão somente quanto à digitalização do processo, em 19 de março de 2021, nada mais requerendo (id. 152771229).

Sendo assim, verifica-se o transcurso do lapso temporal de 06 (seis) anos estabelecido no REsp n° 1.340.553/RS, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso vertente
”.

No tocante a alegada nulidade da sentença por violação aos art. 9o, 10, 487, II e parágrafo único do Código de Processo Civil, constata-se que o ente estadual fora devidamente intimado para manifestar-se quanto à ocorrência de prescrição intercorrente (id. 152771226), deixando transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar, consoante certidão (id. 152771230), não havendo que se falar em decisão surpresa.

Com relação à prescrição intercorrente, inexistem argumentos novos aptos a ensejar a alteração do julgado, devendo ser mantido o entendimento exarado no julgamento no recurso de apelação, uma vez que decorrido o lapso temporal prescricional entre 30/03/2012 e 02/05/2018, conforme
decisum
(id. 156716675).

Nesse sentido é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

(N.U 0003919-38.1993.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023).

Sendo assim, escorreito o
decisum
que reconheceu a prescrição intercorrente, em observância ao lapso temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023